Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ALEXANDRE TOMBINI
EDINA APARECIDA BETIATO TOMBINI
AGRAVADO(S):
BANCO JOHN DEERE S/A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por ALEXANDRE TOMBINI e EDINA APARECIDA BETIATO TOMBINI, contra a decisão singular proferida na Execução de Título Extrajudicial no 485-07.2010.811.0086 ajuizada pelo BANCO JOHN DEERE S/A em, que dentre outras coisas, indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, através do qual os executados requereram fosse determinada ao banco exequente a apresentação de novo demonstrativo do débito ajustado às determinações fixadas na Apelação no 111626/2013, com a suspensão de buscas e apreensões de maquinários, e posterior concessão de prazo para manifestação acerca do novo quantum exequendo, e subsequente pagamento voluntário do débito.
Narram os recorrentes que, ajuizada pelo banco agravado a Execução Hipotecária em face dos agravantes, foi procedida a penhora e avaliação do imóvel objeto da garantia no processo de execução, qual seja, 314 hectares de terras, dado em garantia hipotecária da dívida.
Em resposta, os agravantes ajuizaram a Ação de Revisão no 1849-48.2009.811.0086 (cód. 42375) para discutir cláusulas contratuais do contrato exequendo, a qual foi julgada parcialmente procedente, deferindo a gratuidade judiciária, determinando a limitação dos juros remuneratórios e spread em até 12% ao ano, juros moratórios em 1% ao ano, a exclusão da comissão de permanência, a redução da multa moratória para 2%, a revisão do cronograma das parcelas de acordo com a capacidade de pagamento, a manutenção do bem na posse dos devedores, a abstenção/exclusão do nome nos cadastros restritivos, mediante a prestação de caução em 10 (dez) parcelas de R$35.000,00 cada, além da declaração da inexistência da mora.
Afirmam que, em face da procedência da ação revisional na primeira instância, o banco agravado interpôs o recurso de Apelação no 111.626/2013 que, apesar de provido em parte, manteve algumas alterações no contrato implementadas pela sentença.
Asseveram que à vista do prosseguimento da execução na origem, os agravantes interpuseram o Agravo de Instrumento no 1011029-86.2019.8.11.0000, no qual teria ficado consignado pela Câmara julgadora que “a execução deve prosseguir provisoriamente, levando-se em conta as alterações promovidas pelo acórdão que reformou substancialmente a sentença proferida na ação revisional.”
Relatam que, ao invés de atender às alterações dos encargos contratuais determinadas pelas instâncias superiores nos autos da revisional, o banco pugnou pelo prosseguimento da execução, com a busca e apreensão e remoção de maquinários dos executados, levando-os, pois, a requereram ao juízo de origem o chamamento do feito à ordem a fim de que fosse primeiramente liquidado o débito, com a apresentação de novo cálculo atualizado, e posterior concessão de prazo aos executados para manifestarem-se acerca do novo quantum exequendo, possibilitando o pagamento voluntário da dívida, descontados os valores caucionados nos autos da revisional, o que, no entanto, foi indeferido pelo juízo de origem.
Arguem que, diferentemente do consignado pelo juízo singular em tal decisão, a proposta de acerto apresentada pelo banco agravado perante o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos, no valor de R$2.037.823,22, para pagamento na data de 25/03/2019, não constitui um cálculo hábil, nos termos do art.523 do CPC/15, para liquidar a sentença, eis que, além de não ter sequer havido o manejo do pedido de liquidação, também não foram implementadas as alterações determinadas na revisional.
Aduzem que, apesar de a decisão agravada concluir que a “alegação de excesso de execução deve ser acompanhada do demonstrativo do débito e apontamento do valor que os executados entendem devidos”, o fato de não ter sido apresentado pelo credor o valor já liquidado do débito faz com que a parte executada fique impedida até mesmo de verificar a ocorrência ou não de excesso de execução.
Ao fim, pugnam pela suspensão da decisão agravada a fim de sobrestar prosseguimento do feito executivo vez que, até o momento, o exequente não promoveu a adequação quantum exequendo ao decidido na revisional.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, conquanto haja de fato um possível excesso de execução – vez, que tanto a memória discriminada de débito ID. n. 38305885 - Pág. 25, cujo valor foi atualizado em 15/12/2009, como na de ID. 44683838 - Pág. 1, atualizada até 27/11/2020, possível vislumbrar o cômputo de juros de mora à ordem de 12% ao ano, em dissonância com o acórdão proferido na Apelação no 111626/2013, que manteve a limitação dos juros moratórios de 1% ao ano –, certo é que não demonstrado qualquer risco de dano grave e/ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento colegiado do agravo, haja vista que, além de os bens penhorados terem sido dados em garantia hipotecária e fiduciária da dívida exequenda, não há, por ora, previsão de praceamento desses bens, os quais se encontram em fase de avaliação.
Com isso, conveniente o aguardo da manifestação da parte adversa a fim de propiciar uma análise final mais acurada.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora